Tribunal: TJES
Processo: 5002678-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002678-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LENIRA PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002678-64.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LENIRA PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO – INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO PREVISTA NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DO PENSIONISTA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.584, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 396, fi
xou
a tese de que “
O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor”,
a qual foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça com a edição da súmula nº 340, proclamando que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”,
e
ntendimento
que se estende
à
complementação d
e
pensão por morte,
tendo em vista que a aferição dos requisitos necessários para a
sua
concessão é feita no momento da morte do instituidor
do benefício
.

2.
A
Emenda Constitucional nº 103/2019,
de 12 de novembro de 2019,
que acrescentou o § 15 ao art. 37 da Constituição Federal, vedou o pagamento d
a
complementação de aposentadoria a servidores públicos e de pensão por morte a seus dependentes,
ressalva
ndo
apenas a complementaç
ão
instituída
com fundamento

n
o art. 40, §§ 14 a 16, da Constituição Federal,
que
versam
sobre a
criação d
e
regime de previdência complementar pelos entes públicos,

assim
como aquela prevista em lei
que
disponha sobre a extinção de r
egime próprio de previdência social.

3.
C
omprovado que o óbito do esposo da agravante ocorreu após
a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019
,
é vedado
o
pagamento da complementação
de pensão
por ela pleiteada,
não havendo ilegalidade na decisão do DER/ES que indeferiu
a concessão do benefício
.

4.
O
art. 7º da EC nº 103/2019,
que

preservou

o direito
adquirido
d
e aposentados e pensionistas que já recebiam a complementação ou que preencheram os requisitos para obtenção do benefício antes da
alteração do texto constitucional
,
não se aplica
a
este caso,
pois
a morte do esposo da agravante,
que
é
o fato gerador do benefício por ela pleiteado,
ocorreu
mais de 3 (três) anos após a promulgação da referida Emenda Constitucional
.

5.
Em consonância com entendimento proclamado pelo STF,

é vedado o pagamento de complementação de pensão por mo
rte a dependentes de servidores públicos quando o óbito do instituidor do benefício ocorre
r
após a entrada em vigor da EC nº 103/2019,
mesmo
que o
servidor já estivesse recebendo a complementação de aposentadoria
antes do seu falecimento
, pois
cuidam-se
de benefícios autônomos e com requisitos próprios
(Precedentes:
ARE nº 1.478.936/SP, Relator Min. Flávio Dino, DJe de 14/03/2024; ARE nº 1.413.997/SP, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/10/2023;
ARE nº 1.434.184/SP, Relator Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 29/05/2023; ARE nº 1.433.487/SP, Relator Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 19/05/2023; e ARE nº 1.432.031/SP, Relator Min. Luiz Fux, DJe de 26/04/2023
)
.

6.
O
recebimento de
complementação
de
aposentadoria
pelo servidor
público
não resulta em direito adquirido
dos dependentes
à futura
complementação
de
pensão
por
morte
, cujos requisitos devem ser aferidos
com base nas normas vigentes na
data do
óbito
.

7.
Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
2
ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto
do
Eminente Relator.

Vitória, ES, 26 de agosto de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002678-64.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LENIRA PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.584, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 396, fi
xou
a tese de que “
O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor”.

Eis a ementado do precedente a que me reporto:

“
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.

II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.

III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”.

(RE 603580, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO - REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 152 – DIVULGADO EM 03/08/2015 E PUBLICADO EM 04/08/2015)

No mesmo sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, que se consolidou com a edição da Súmula nº 340, estabelecendo que “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

Tal
entendimento também
se aplica à
complementação de pensão por morte, tendo em vista que a aferição dos requisitos necessários para a sua concessão é feita no momento da morte do instituidor do benefício.

As provas reunidas demonstram que a agravante é viúva de Levi Moreira da Silva, servidor público vinculado
ao DER/ES,
regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT
e aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social.

C
omprovam, ainda, que
após
se aposentar
o
aludido
servidor
passou a receber
do DER/ES
a complementação de aposentadori
a

prevista
no
art. 1º da
Lei Estadual nº 4.511/1991
(id. 7506178 – pág. 6)
,
que assim dispõe:

“
Art. 1º
- Aos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, com exercício em órgãos da Administração Direta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como nas Autarquias, que se aposentarem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, fica assegurado o direito a uma complementação mensal paga pelo órgão contratante, em valor correspondente à diferença entre o valor do provento e o do salário a que teria direito se em exercício estivesse, acrescido do adicional por tempo de serviço”.

Em razão d
a morte
do
seu esposo
, ocorrid
a
no dia
08/02/2023 (id. 7506176 –
pág. 3
), a agravante requereu
ao DER/ES

o
pagamento do

benefício
d
e
complementação
à
pensão por morte
que lhe foi
concedida
pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (
INSS
)

e
,
diante do indeferimento do pedido, ajuizou a ação
em
que proferida a decisão
recorrida
alegando ter direito à verba pleiteada, pois

o

art.
2º da Lei Estadual nº 4.565/1991
estendeu
o

benefício
aos
dependentes
dos servidores públicos.

O
referido dispositivo legal
foi redigido nos seguintes termos
:

“
Art. 2º - Aos dependentes dos servidores públicos estaduais abrangidos pela Lei nº 4.511, de 07 de janeiro de 1991 e por esta Lei, que sejam beneficiários de pensão previdenciária concedida por morte do segurado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, garante-se o direito a sua complementação mensal, em valor idêntico ao previsto no art. 1º da Lei supracitada”.

Ocorre que a Emenda Constitucional nº 103/2019, de 12 de novembro de 2019, que acrescentou o § 15 ao art. 37 da Constituição Federal, vedou o pagamento da complementação de aposentadoria a servidores públicos e de pensão por morte a seus dependentes, ressalvando apenas a complementação instituída com fundamento no art. 40, §§ 14 a 16, da Constituição Federal, que versam sobre a criação de regime de previdência complementar pelos entes públicos, assim como aquela prevista em lei que disponha sobre a extinção de regime próprio de previdência social.

Eis o teor dos aludidos dispositivos constitucionais:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social”.

“
Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[...]

§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16.

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto no art. 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar.

§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos § § 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar”.

Assim, comprovado que o óbito do esposo da agravante ocorreu após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019
,
é vedado
o
pagamento da complementação
de pensão
por ela pleiteada,
não havendo ilegalidade na decisão do DER/ES que indeferiu
a concessão do benefício
.

Anote-se que o art. 7º da EC nº 103/2019
1
, que
preservou
o direito adquirido de aposentados e pensionistas que já recebiam a complementação ou que preencheram os requisitos para obtenção do benefício antes da
alteração do texto constitucional
, não se aplica
a
este caso, pois a morte do esposo da agravante, que
é
o fato gerador do benefício por ela pleiteado, ocorreu mais de 3 (três) anos após a promulgação da referida Emenda Constitucional.

No julgamento de casos análogos a este,
o Supremo Tribunal Federal
tem
decidido que
é vedado o pagamento de complementação de pensão por mo
rte a dependentes de servidores públicos quando o óbito do instituidor do benefício ocorre
r
após a entrada em vigor da EC nº 103/2019,
mesmo
que o
servidor já estivesse recebendo a complementação de aposentadoria
antes do seu falecimento
, pois
cuidam-se
de benefícios autônomos e com requisitos próprios.

P
or conseguinte,
o recebimento de
complementação

de
aposentadoria

pelo servidor
público
não resulta em direito adquirido
dos dependentes
à futura
complementação

de
pensão

por
morte
, cujos requisitos devem ser aferidos
com base nas normas vigentes na
data do
óbito
.

É o que se extrai
das decisões monocráticas proferidas
pelo STF
nos seguintes recursos:

ARE nº 1.478.936/SP, Relator Min. Flávio Dino, DJe de 14/03/2024; ARE nº 1.413.997/SP, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/10/2023; ARE nº 1.434.184/SP, Relator Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 29/05/2023; ARE nº 1.433.487/SP, Relator Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 19/05/2023; e ARE nº 1.432.031/SP, Relator Min. Luiz Fux, DJe de 26/04/2023.

Para ilustrar o referido entendimento,
transcrevo parte da decisão proferida no julgamento do agravo em recurso extraordinário nº 1
.478.936/SP
, na qual o Eminente Ministro Flávio Dino consignou o seguinte:

“
Funcionário que percebia
complementação
de
aposentadoria
desde 2009, paga pela autarquia municipal na forma da Lei Municipal nº 1.039/67.

[...
]

A controvérsia, contudo, versa sobre a extensão desse direito à pensionista, considerando que o
óbito

do ex-funcionário do DAAE ocorreu em 04/08/2021, portanto, na vigência da
EC

nº
103
, de 13 de novembro de
2019
, que incluiu o § 15 ao art. 37 da CF, “in verbis”:

“
§ 15. É vedada a
complementação

de
aposentadoria

de servidores públicos e de
pensões

por
morte

a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social”.

Nesse ponto, mister consignar que se tratam de benefícios distintos, de modo que o recebimento de
complementação

de
aposentadoria

pelo servidor não resulta em direito adquirido à futura
complementação

de
pensão

por
morte
, cujos requisitos devem ser aferidos a partir da data do falecimento.

Nesse sentido é o disposto na Súmula nº 340 do STJ: “A lei aplicável à concessão de
pensão

previdenciária por
morte

é aquela vigente na data do
óbito

do segurado”.

Nessas circunstâncias, considerando que o instituidor da
pensão

faleceu após a entrada em vigor da
EC

nº
103
/19, que veda a concessão de
complementação

de
aposentadoria

e
pensão
, o ato administrativo de denegação do benefício se encontra de acordo coma legislação vigente.”

A mesma compreensão foi externada pelo Eminente Ministro Luiz Fux no julgamento do agravo em recurso extraordinário nº 1.432.031/SP:

“
Note-se que, como apontado na r. sentença, h
á uma verdadeira autonomia entre a aposentadoria e a pensão por morte, sequer havendo plena coincidência entre os partícipes da relação jurídica.

Assim, o fato do marido da autora receber complementação na aposentadoria não enseja, necessariamente, complemento de pensão
à
autora.

[...]

A emenda constitucional nº
103
/2019 impediu, salvo casos específicos (previdência complementar e extinção de regimes próprios de previdência), a complementação de aposentadoria e pensão por mor
te.

[...]

Portanto, após a edição da EC
103
/2019, ocorrida em 12/11/2019, é vedada
a
concessão de complementações de pensões e aposentadorias”.

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“
MANDADO DE SEGURANÇA - COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS – Pensionista de ex-funcionário da CESP - Complementação de pensão por morte, com suporte nas Leis 1.386/51, 4.819/58 e 200/74 – Impossibilidade de acolhimento da pretensão da apelante – Morte do instituidor ocorrida já na vigência da EC 103/19, que incluiu o § 15 ao art. 37, da CF – Expressa vedação à complementação de aposentadorias e pensões – Precedentes desta Corte de Justiça. R. sentença mantida. Recurso Improvido”.

(TJSP – AP nº 1040206-11.2022.8.26.0053, Relator: Des. Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 03/03/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/03/2023)

“
APELAÇÃO – PENSIONISTA DE SERVIDOR DA EX -FEPASA – Pretensão de recálculo do benefício. Alegação de que até o final de 2019, a requerida complementava as pensões recebidas pelas dependentes dos ferroviários da FEPASA a partir do falecimento destes, bastando para tanto a comprovação do recebimento da pensão paga pelo INSS e oferecimento de documentos pessoais, mas que a requerida passou a negar a complementação da pensão das viúvas pensionistas dos ferroviários da FEPASA sob alegação de estar cumprindo o disposto no § 15 do artigo 37 da Constituição Federal, inserido pela Emenda Constitucional nº 103 de 2019.

Conforme enunciado da Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

No caso dos autos, o instituidor da pensão faleceu em 20/04/2021, ou seja, posteriormente à última reforma previdenciária, daí a aplicação da regra mais recente do artigo 37, § 15, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 103/2019, no sentido de que é vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes.

Improcedência mantida. RECURSO IMPROVIDO”.

(TJSP – A
P nº
1012555-86.2021.8.26.0037, Relator:
Des.
Antônio Celso Faria, Data de Julgamento: 26/08/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/08/2022)

Destarte,
os elementos contidos nos autos não comprovam o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência
pleiteada
pela agravante
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto
.

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

1
. Art. 7º. O disposto no § 15 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)